Tribunal: TJMT
Processo: 1007205-80.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007205-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), FRIGORIFICO NUTRIBRAS S. A. - CNPJ: 08.090.575/0012-07 (AGRAVADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO LIMINAR QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – LITISPENDÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA ANTERIORMENTE AJUIZADA – DUPLICIDADE DE DISTRIBUIÇÃO NÃO JUSTIFICADA – OCORRÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 43 E 337, §§ 1º a 3º, DO CPC – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Incumbe ao réu a alegação de litispendência, sendo que esta se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em curso, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Não é requisito legal para o reconhecimento da litispendência a existência de citação válida, uma vez que a competência do juízo, ante a preservação do juiz natural, estabelece-se na forma do artigo 43 do CPC, de modo que aplica-se ao caso o disposto no art. 337, §§ 1º a 3º do CPC. Inaplicabilidade, no caso concreto, da regra do art. 240 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007205-80.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

AGRAVADA:

FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, lançada nos autos da ação de produção antecipada de prova com pedido de tutela de urgência nº. 1000686-54.2023.8.11.0044, ajuizada por
FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS S/A
, que determinou o prosseguimento do feito e realização da perícia de imediato outrora designada, fixando 10 (dez) dias para que a parte ré, ora agravante, apresente os quesitos para serem respondidos pelo perito.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“a Ação de Produção Antecipada de Prova de origem foi distribuída por duas vezes, pela mesma parte Autora, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de processo em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, de modo que, entre a Ação de Produção Antecipada de Prova de nº 1000683-02.2023.8.11.0044, distribuída em 10/03/2023, às 15h49, e a de nº 1000686-54.2023.8.11.0044, distribuída em 10/03/2023, às 16h37, nesta 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, configura a existência da litispendência”
(sic), o que importa
“
na extinção da ação repetidora
”
(sic).

Aduz que
“pelas razões expostas, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º do CPC, requer seja reconhecida e declarada a litispendência entre as ações distribuídas com os nºs
1000683-02.2023.8.11.0044 [distribuída em 10/03/2023, às 15h49], 1000686-54.2023.8.11.0044 [distribuída em 10/03/2023, às 16h37
] e, por conseguinte, seja decretada a extinção a ação distribuída por último”
(sic).

Ressalta seu inconformismo também em relação ao
“prosseguimento do feito, com a realização da perícia requerida pela parte autora [Agravado NUTRIBRAS], antes mesmo que a parte ré [Agravante AMAGGI] apresente os quesitos a serem respondidos pelo perito judicial, uma vez que indeferiu a concessão de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação de quesitos e assistente técnico pela parte ré”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pela
“concessão da tutela de urgência provisória recursal para o fim de determinar a suspensão da decisão agravada até julgamento definitivo deste recurso, a fim de reconhecer a litispendência e que seja determinada a extinção da ação repetidora, que foi distribuída por último [1000686-54.2023.8.11.0044], frisa-se quando já existia o Juízo Prevento, o Juízo da Segunda Vara Cível de Paranatinga, nos termos dos artigos 43, 59, 337, §§1º a 3º, todos do CPC, e que os trabalhos periciais não se iniciem de imediato, pelo menos não antes de escoado o prazo previsto para que a Agravante AMAGGI apresente os quesitos técnicos a serem respondidos pelo expert nomeado, nos termos do artigo 465, §3º do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e tribunais pátrios”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 163775661.

A agravada atravessou petitório no Id 164159166, manifestando pelo indeferimento da tutela recursal pretendida.

Por meio da decisão de Id 164194178, na data de 04/04/2023,
deferi
o almejado efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão de 1º grau, postergando, no mesmo ato, a análise da prejudicial de litispendência para a oportunidade do julgamento do mérito do recurso.

No mesmo dia, foi interposto a
gravo interno pela parte agravada na peça de Id 164208695, o qual foi acolhido na decisão Id 164227157 para
“R
ECONSIDERAR A DECISÃO PROFERIDA SOB O Id. 164194178
, para manter os efeitos da ordem judicial emanada pelo juízo de primeiro grau, a fim de garantir a realização da produção de provas designada para amanhã (05/04/2023), na forma ali determinada”
(sic).

Contra referida retratação a ora recorrente interpôs agravo interno (Id 164529170), ainda pendente de julgamento.

Devidamente intimada, a agravada ofereceu contraminuta na peça de Id 166708179, em que destaca inexistir a ocorrência da malfadada litispendência, justificando a distribuição de duas ações ao fato de
“o sistema PJe apresentou inconsistências no momento do protocolo o que levou aos patronos da embargada acreditar que a primeira distribuição não tinha sido efetivada”
(sic), sendo a prova cabal disso a quantidade de anexos, em uma diferença de 3 documentos, erro esse que foi devidamente reconhecido pelo juízo da segunda demanda distribuída.

Diz, de outro lado, que a litispendência igualmente deve ser afastada pelo simples fato de ser o juízo da segunda demanda distribuída, em razão da relação processual que se formou primeiro, na forma do art. 240 do CPC, que
“preleciona que apenas a
citação válida é que determina a litispendência e não a ordem cronológica
de distribuição das demandas em observação”
(sic).

Acrescenta, ainda, que
“o procedimento em discussão trata de ação de produção antecipada de provas, não gerando prevenção de juízo, uma vez que possui característica meramente homologatória, inexistindo a possibilidade de prolação de decisões conflitante em caso de eventual demanda indenizatória”
(sic).

Por fim, defende que a decisão agravada não padece de qualquer irregularidade, dada a comprovação da urgência na realização da prova pericial pretendida, aduzindo, inclusive, que a apresentação dos quesitos e assistente técnico para após sua efetivação é possível, conforme leciona o artigo 465, § 1º, incisos II e III, do CPC. Pede, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento, a parte agravante insurge-se visando a
“reforma da decisão agravada, e por conseguinte, seja o mesmo processado e julgado pelo colegiado, a fim de confirmar a tutela recursal deferida, no sentido de que a Colenda Turma Julgadora reconheça em definitivo a litispendência e que seja determinada a extinção da ação repetidora, que foi distribuída por último [1000686-54.2023.8.11.0044],
frisa-se quando já existia o Juízo Prevento, o Juízo da Segunda Vara Cível de Paranatinga, nos termos dos artigos 43, 59, 337, §§1º a 3º, todos do CPC
,
e que os trabalhos periciais não se iniciem de imediato, pelo menos não antes de escoado o prazo previsto para que a Agravante AMAGGI apresente os quesitos técnicos a serem respondidos pelo expert nomeado
, nos termos do artigo 465, §3º do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e tribunais pátrios”
.

Importante consignar, no ponto, que quando da análise inicial da tutela recursal postulada pela parte agravante, resguardando principalmente o direito ao contraditório, releguei à análise concreta da ocorrência ou não da litispendência para após o oferecimento da contraminuta, de modo que, com maiores elementos e minúcias, chega-se à uma conclusão indene de dúvidas, a qual, mesmo reconsiderada em juízo de retratação, não impede a análise aprofundada agora por ocasião do mérito, sobretudo por tratar-se de matéria de ordem pública e que, portanto, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Como cediço, a competência para o processamento da demanda se estabelece de acordo com o que dispõe o artigo 43 do CPC, confira:

“Art. 43.
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente
, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Já a litispendência é um fenômeno que ocorre quando duas ações são ajuizadas e contém as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos.

O Código de Processo Civil vigente estabelece:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.”

Para elucidar o conceito do instituto da litispendência, a lição do Prof. Humberto Theodoro Jr.:

“Consiste a litispendência em tornar completa a relação processual trilateral em torno da lide. Por força da litispendência, o mesmo litígio não poderá voltar a ser objeto, entre as partes, de outro processo, enquanto não se extinguir o feito pendente.
Com o instituto da litispendência, o direito processual procura: (a) Evitar o desperdício de energia jurisdicional que derivaria do trato da mesma causa por parte de vários juízes; e (b) Impedir o inconveniente de eventuais pronunciamentos judiciários divergentes a respeito de uma mesma controvérsia jurídica
.”
(THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Volume I - 58ª edição - pág. 572)

“
A existência de uma ação anterior à igual impede o conhecimento da nova causa.
Ocorre litispendência, segundo o Código, "quando se reproduz ação anteriormente ajuizada" (art. 337, §1º) e que ainda esteja em curso pendendo de julgamento (art. 337, §3º)". Define, outrossim, o §2º do mesmo artigo, o que deve entender por ação idêntica, dizendo que para haver litispendência, é necessário que nas duas causas sejam as mesmas partes, a mesma causa de pedir, e o mesmo pedido. A exceção de litispendência, que visa a impedir a duplicidade de causa sobre um só litígio, quando acolhida, é defesa peremptória."
(THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Volume I - 58ª edição - pág. 818)

Conforme peça contrarrecursal, sustenta a parte autora, ora agravada, que, no caso concreto, não haveria litispendência,
primeiro
porque a presente ação (feito nº. 1000686-54.2023.8.11.0044) somente foi distribuída em razão de inconsistências no PJE, e
segundo
, por não ter havido citação válida naquela (primeira – feito nº. 000683-02.2023.811.0044), mas sim nesta, sendo, pois, ‘prevento’ o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, ante a formação da relação processual com a respectiva triangulação, fundamentando seu intento, no artigo 240 do CPC.

Quanto ao
primeiro
ponto, pertinente trazer à baila os fundamentos utilizados pelo togado singular que o fizeram não somente conhecer esta demanda e conceder
in totum
os efeitos da medida antecipatória requestada pela parte recorrida,
in verbis
:

“(...) Inobstante a requerida compareça alegando a existência de litispendência e pugnando pela extinção da presente demanda, tenho que razão não lhe assiste.

Muito embora o processo de n. 1000683-02.2023.811.0044 tenha sido distribuído previamente ao processo ora em análise, extrai-se que a parte autora justificou a ocorrência do fato por inconsistência do Sistema PJE, pontuando ainda a falta de documentos no processo n. 1000683-02.2023.811.0044 como argumento a embasar a alegação.

Em consulta ao presente feito denota-se no Id. 112101794 fora certificada a inexistência de processos com elementos identificadores semelhantes aos dados processuais desta ação.

Ademais, o procedimento ora em epígrafe trata de produção antecipada de provas, cujo conteúdo decisório a ser proferido pelo juízo não carrega caráter decisório, mas meramente homologatório, de modo que não acarretará o reconhecimento da prevenção em eventual propositura de ação ordinária munida das provas aqui produzidas, nos termos do art. 381, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, em consulta ao sistema processual, constato que nos autos de n. 1000683-02.2023.811.0044 fora proferida sentença de extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Assim, em que pese os argumentos trazidos pela requerida, tenho que a extinção do presente feito se mostra desarrazoada, de modo que o trâmite processual deve prosseguir até seu termo. (...)”
– Id 113832343 (grifos nossos)

Ocorre que, diversamente do entendimento do togado singular acima, em consulta ao site do Tribunal de Justiça (
http://www.tjmt.jus.br/Indisponibilidade
) não foi acusada qualquer falha de comunicação no sistema de indisponibilidade na referida data de distribuição das demandas (
10/03/2023
) e nos horários em que foram as ações protocolizadas (entre
15h49m
e
16h37m
).

Ora, ainda que, de fato, haja uma certa incompatibilidade de documentos anexos entre uma e outra ação, cuja diferença recai em apenas 03 (três) arquivos, como, aliás, é declarado pela própria autora/recorrida, não há nenhum indicativo da existência de qualquer impossibilidade forma técnica que impedisse o causídico da parte agravada de proceder de forma integral já na primeira distribuição, sendo certo, ainda, que a Resolução nº. 314 do Conselho Nacional de Justiça determina em seu artigo 3º, §2º, que
“os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual,
por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer um dos envolvidos no ato, devidamente justificada dos autos
, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado”
.

Logo, uma vez constatado pela parte autora/agravada a pendência de arquivos durante o protocolo, à luz da orientação da CNJ, deveria proceder, nos mesmos autos, com a respectiva complementação já na
primeira distribuição
(feito nº.
1000683-02.2023.8.11.0044
), o que, inclusive, é autorizado pela plataforma do PJe, já que não seria o primeiro caso visto por esta Corte.

Portanto, nada justifica o protocolo de nova demanda e ainda mais em um curto espaço de tempo, revelando-se, a um só termo, ofensa à regra de distribuição e prevenção do juízo capitaneada pelos artigos 43 e 59 do CPC
[1]
, como também nítido ultraje ao princípio do juiz natural.

Como garantia constitucional (artigo 5º, incisos XXXVII e LIII), o princípio do juiz natural preleciona a utilização de regras objetivas de competência jurisdicional para garantir independência e a imparcialidade do órgão julgador.

E é justamente neste ponto que restam cristalinos os requisitos necessários à litispendência, quais sejam: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, reproduzindo uma ação que tenha sido anteriormente proposta.

Digo isso porque a parte autora/recorrida, de forma concomitante e num interregno de menos de 01 (uma) hora, distribuiu duas Ação de Produção Antecipada de Prova, contendo as mesmas partes (Frigorifico Nutribrás S/A x Amaggi Exportação e Importação Ltda.) e com o mesmo objeto e pedido (
“realização de vistoria para atestar a quebra da safra, baixa germinação das sementes, germinação desuniforme e plântulas ralas, sintomas característicos de baixo vigor nas propriedades rurais”
– sic),
sendo a primeira autuada sob o nº. 1000683-02.2023.8.11.0044 e distribuída perante a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, e a segunda de nº. 1000686-54.2023.8.11.0044, perante a 1ª Vara da mesma Comarca
.

Nesse cenário, muito embora a triangulação processual tenha se aperfeiçoado somente na
segunda demanda
– nº. 1000686-54.2023.8.11.0044 –, mediante o comparecimento espontâneo da requerida/agravante, o que na visão da parte recorrida encontra perfeita harmonia com a regra do art. 240 do CPC, tornando-o, assim, ‘prevento’, no caso dos autos não pode ser considerado como ponto determinante para afastar a litispendência, primeiro porque deve prevalecer a regra do juiz natural e, depois, pela presença dos requisitos já mencionados anteriormente (partes, objeto e causa de pedir).

Aliás a citação do réu serve apenas para chamá-lo ao feito, garantindo a ele a ciência da existência de uma ação em curso, para que não ajuíze outra com o mesmo teor e para que não tramite perante o mesmo juízo ações idênticas, desperdiçando energia do sistema judiciário e gerando o risco de decisões conflitantes sobre uma mesma matéria. Tanto é que na primeira oportunidade a parte ré apontou a prejudicial o que foi rechaçada pelo juízo
a quo.

Segundo magistério do mestre Daniel Amorim Assumpção Neves,
“a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias o que além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contraditórios”
(
in
‘Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo’ - 2016 - pág. 586).

Nesse cenário, indene de dúvidas que em sendo verificada a tríplice identidade, a ação distribuída por
último
é a que deve ser extinta e não a ajuizada em momento cronologicamente anterior, conforme pacífica orientação dos Tribunais pátrios, inclusive da Corte Superior (STJ – AR: 7230 DF 2022/0072692-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 11/05/2022).

Dito de outra forma, pouco importa que a primeira demanda (nº. 1000683-02.2023.8.11.0044) tenha sido extinta – equivocadamente – pelo instituto da litispendência, sendo certo que a situação poderá ser revisitada pela julgadora monocrática, ante a inexistência de coisa julgada formal, dada a pendência de embargos declaratórios opostos tempestivamente.

Além disso, importante também consignar que a medida antecipatória determinada pelo juízo incompetente fundamentou-se exclusivamente na possibilidade de
perecimento da prova
, todavia, em consulta ao feito originário (nº. 1000686-54.2023.8.11.0044), até a presente data não há indicativos de que foi, efetivamente, realizada/concluída, já que não apresentada pelo perito nomeado, ainda que inicialmente prevista para o dia
05/04/2023
, afastando, assim, eventual urgência na sua produção.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão posta, dúvidas não há que o ajuizamento da segunda demanda, quando já existia outra distribuída anteriormente, acarreta violação à regra do art. 337, §§ 1º a 3º do CPC, não havendo outro caminho a não ser o reconhecimento da litispendência e extinção do feito nº. 1000686-54.2023.8.11.0044, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, V, do CPC.

A propósito, questão totalmente assemelhada, inclusive envolvendo burla na distribuição, foi
recentemente
apreciado por esta egrégia Câmara Julgadora quando do julgamento do RAI nº. 1004719-25.2023.8.11.0000, cujo relator, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, de forma categórica consignou que
“a conduta traduz intenção de fazer prevalecer a decisão que lhe seja mais conveniente, a caracterizar a malícia na operacionalização do direito, ou no mínimo, esperteza quanto à possibilidade de manipulação do resultado a ser obtido, predicado incompatível com a boa-fé objetiva processual, e que jamais deve ser tolerado”
.

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso.”
(N.U 1004719-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
24/05/2023
, Publicado no DJE 29/05/2023)

No mesmo trilhar, segue outros precedentes:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. CONDUTA INDEVIDA DA PARTE AUTORA. EVIDENTE FIM DE OBTENÇÃO DE BURLA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem, diante das circunstâncias fáticas dos autos, concluído que houve conduta indevida da parte autora, com o evidente fim de obtenção da medida com burla às regras de distribuição por dependência, é inviável o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, porquanto demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, medida vedada em sede de Recurso Especial. 2. Agravo Interno do particular desprovido.”
(STJ – AgInt no REsp: 1617189 DF 2016/0199321-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
DUPLICIDADE DE AÇÕES PROPOSTAS. SIMULTANEIDADE E IDENTIDADE. BURLA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 80, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DIRECIONADO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DEVER DO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tem-se clara a tentativa do promovente em burlar o princípio do juiz natural (artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal) e as regras atinentes à competência (artigos 43 e 286, incisos I e II, do Código de Processo Civil), em atitude flagrantemente ilegal, com a desistência da ação imediatamente posterior ao indeferimento do pedido liminar, e o imediato ajuizamento de demanda idêntica à ingressada perante o outro juízo.
2. A atitude do proponente configura clara fraude à distribuição processual e constitui ato temerário e ofensivo não ao magistrado de primeiro grau, mas ao Poder Judiciário, consoante dicção do artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Conforme dicção do caput do artigo 81 do Código de Processo Civil, pode o magistrado, mesmo de ofício, condenar a parte em litigância de má-fé. 4. Constatada pelo magistrado a possibilidade de ocorrência de ato irregular praticado por advogado no exercício de sua função, é seu dever expedir ofício à OAB para apuração dos fatos. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.”
(TJ-GO – Apelação (CPC): 03110103220138090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 13/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, VISITAS E REVISÃO DE ALIMENTOS –
LITISPENDÊNCIA
– EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO REVISIONAL DE ALIMENTOS – CITAÇÃO. 1 - Incumbe ao réu a alegação de litispendência, sendo que esta se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em curso, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2 -

Em que pese a previsão do art. 240 do CPC para que a citação válida induza à litispendência, a lógica contrária não se aplica: não é requisito legal para a litispendência a existência de citação válida, bastando apenas a presença dos requisitos previsto no art. 337, § 1º e ss.
”
(TJ-MG - AI: 10000210452157001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS - ALEGAÇÃO DE ERRO DO PJE NA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017).

2. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica anteriormente ajuizada e que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

3. Demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

4. Recurso desprovido.”
(N.U 1022672-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento interposto, para
acolher
a prejudicial da litispendência e, via de consequência,
extinguir
, sem resolução de mérito, a
Ação de Produção Antecipada de Prova nº. 1000686-54.2023.8.11.0044, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga,
na forma do art. 485, V do CPC.

Por conseguinte, em razão do princípio da causalidade, condeno a parte autora/recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 59.
O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023